Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-92.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700851-92.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS RECORRIDO: MARIA ROSA GONCALVES D E S P A C H O Em relação ao pedido de ID 72610899, tenho que a singela petição nos autos comunicando a renúncia da advogada, acompanhada somente de comprovação de envio de e-mail sem confirmação de recebimento e sem demonstação de que o referido canal eletrônico pertence à parte, não atende a exigência legal, devendo ser aperfeiçoada com a ciência inequívoca do mandante exigida pelo art. 112 do CPC, ônus que incumbe à patrona, e não ao Poder Judiciário. Assim, caso persista interesse na renúncia ao mandato, deverá a patrona do recorrente regularizar a notificação de seu cliente sobre a sua renúncia, tornando-o formalmente ciente, nos moldes do art. 112 do CPC. Neste sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: (...) 3. Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil (CPC), o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O art. 6o, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), dispõe que "o advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato (art. 5o, § 3o, do Estatuto), preferencialmente mediante carta com aviso de recepção, comunicando, após, o Juízo". 4. A cientificação por meio eletrônico (e-mail e Whatsapp) é admissível desde que contenha elementos necessários à sua identificação e individualização, bem como prova da confirmação de recebimento. 5. No caso, não foi comprovada a ciência da parte representada pelo advogado renunciante. Correta, portanto, a decisão que negou a exclusão do patrono. (...) (Acórdão 1978974, 0749733-82.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025). Anoto que não cumprido integralmente o mandamento legal, permanece hígido o patrocínio. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito